Tribunal: TJDFT
Processo: 0744365-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EXUMAÇÃO E CREMAÇÃO DE CORPOS. DISPENSA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS. DECISÃO ULTRA PETITA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. É ultra petita a decisão que defere a isenção do pagamento dos procedimentos de exumação e cremação, à míngua de requerimento na petição inicial.
2. Além disso, o Decreto Distrital no 40.569/2020, que regulamenta a prestação de serviços de cemitério, não prevê a gratuidade dos procedimentos pedidos na espécie. Ao contrário, o art. 20, § 3o, do decreto estabelece que incumbe à parte requerente o pagamento da taxa de exumação quando requerida judicialmente.
3. Não há urgência na realização dos serviços de exumação e cremação, porquanto o ex-cônjuge da agravada faleceu em 23/07/2003, seu filho em 25/08/2012, e foram enterrados no jazigo adquirido pela agravada em 2003, ou seja, há mais de 20 anos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.